Tribunal: TJES
Processo: 5001675-06.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-06.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO SILVA FONTOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. TEMA 1.139 DO STJ. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando à desconstituição parcial de sentença condenatória transitada em julgado, para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta erro na dosimetria, alegando que o afastamento do tráfico privilegiado baseou-se exclusivamente na existência de ações penais em curso, em desacordo com o Tema 1.139 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a superveniente alteração jurisprudencial (Tema 1.139 do STJ) autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise de matéria já decidida.
A tese firmada no Tema 1.139 do STJ, que veda o uso de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, foi consolidada após o trânsito em julgado da condenação.
A alteração jurisprudencial não se enquadra como “nova prova” ou “circunstância” apta a ensejar revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP.
A decisão condenatória observou o entendimento jurisprudencial vigente à época, não havendo ilegalidade ou erro judiciário.
A relativização da coisa julgada em razão de mudança de entendimento jurisprudencial compromete a segurança jurídica, sendo admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão criminal fundada no art. 621, III, do CPP. 2. A tese firmada no Tema 1.139 do STJ não retroage para desconstituir condenações transitadas em julgado. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena com base em mudança jurisprudencial posterior.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001675-06.2026.8.08.0000

REQUERENTE: PABLO SILVA FONTOURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
PABLO SILVA FONTOURA
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir parcialmente a r. sentença condenatória transitada em julgado e proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal nº 0010890-98.2017.8.08.0035.

Emerge dos autos que o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06), à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
O trânsito em julgado operou-se em 19/01/2021.

Em suas razões (ID n° 18057018), o revisionando sustenta a ocorrência de erro na terceira fase da dosimetria da pena. Argumenta que a sentença afastou a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 (tráfico privilegiado) sob o fundamento exclusivo de que o réu respondia a outras ações penais em curso. Alega que tal compreensão contraria o atual entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema Repetitivo n° 1.139. Requer, assim, a procedência da ação para aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3), com o consequente redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão, fixação de regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela procedência do pedido revisional
(ID n° 18461522)
.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na Revisão Criminal, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, no que se refere ao pedido formulado, este
deve ser julgado
improcedente
.

O cerne do pedido revisional baseia-se na afirmação de que o Juízo sentenciante afastou o benefício do tráfico privilegiado exclusivamente em razão de o revisionando responder a outras ações penais, invocando, para tanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.139, qual seja:

“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06”.

No entanto, é imperioso registrar as balizas temporais que orientam o presente caso. O trânsito em julgado da condenação imposta a
PABLO SILVA FONTOURA
ocorreu em
19/01/2021.
O precedente invocado pela Defesa (Tema 1.139, do STJ), por sua vez, teve sua tese firmada em julgamento de mérito no dia 10/08/2022 e seu
trânsito em julgado consolidado apenas em 29/09/2022.

Trata-se, portanto, de tese jurisprudencial consolidada
após
a formação da coisa julgada no caso conreto.

Vale ressaltar que a "circunstância" a que alude o inciso III, do art. 621, do CPP, refere-se, inequivocamente, a elementos de ordem fática ou probatória preexistentes à condenação, porém desconhecidos ou inacessíveis ao tempo do julgamento que, se fossem de conhecimento do julgador, ensejariam a aplicação de uma minorante.

Uma superveniente alteração de entendimento jurisprudencial não se subsume ao conceito de "nova prova" ou "circunstância fática". A mudança dessa interpretação, ainda que firmada em sede de recursos repetitivos (como ocorreu com o Tema 1.139, do STJ, cujo trânsito em julgado se deu apenas em 29/09/2022), não tem o condão de retroagir para desconstituir condenação definitiva. Esta Corte, por sua vez, não se configura como uma terceira instância recursal ou instrumento para adequar decisões passadas a novas interpretações dos Tribunais Superiores.

Portanto, o magistrado de piso apenas julgou em estrita conformidade com a interpretação jurisprudencial prevalente àquele tempo. A estabilidade das decisões judiciais, protegida pela garantia constitucional da
coisa julgada

(art. 5°, XXXVI, da CRFB/88), é pilar da segurança jurídica. A superveniente mudança de entendimento dos Tribunais não constitui
novatio legis in melius
(nova lei penal mais benéfica), motivo pelo qual não possui eficácia retroativa incondicional para desconstituir condenações definitivas.

Assim reafirmou o Superior Tribunal de Justiça no Informativo 783:

"A mudança de entendimento jurisprudencial
não autoriza
o ajuizamento de Revisão Criminal [...], a não ser em hipóteses excepcionalíssimas que não estão presentes no caso." (STJ, Informativo 783).

No caso do referido informativo, o STJ destacou que a jurisprudência que se sucedeu não foi consolidada em precedente qualificado (como controle de constitucionalidade) e que a decisão revisada se conformava à jurisprudência do colegiado ao tempo em que proferida. Essa é exatamente a situação dos autos.

Esse é o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] A orientação jurisprudencial a que o impetrante se refere, muito embora não tenha sido citada em sua inicial, trata-se do Tema Repetitivo nº 1.139, do c. STJ. Todavia, após detida análise, constatei que a sentença recorrida é datada de 17/07/2020, quando ainda vigorava no âmbito da jurisprudência o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.431.091/SP, que admitia a utilização de ações penais em curso para demonstrar que o réu se dedicava a atividades criminosas e, por via de consequência, afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Somente a partir do julgamento do já mencionado Tema nº 1.139 em 10/08/2022, isto é, após a prolação da sentença e o seu trânsito em julgado, é que o STJ passou a entender que ações penais em curso não servem como fundamento para afastar a minorante em comento. [...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5000746-70.2026.8.08.0000, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/02/2026)

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES - Revisão Criminal n° 5011586-47.2023.8.08.0000, Relator: Des. HELIMAR PINTO, 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 11/03/2024)

As hipóteses excepcionalíssimas mencionadas pelo STJ (como a declaração de inconstitucionalidade do tipo penal em controle concentrado) não se confundem com o caso em tela, que trata de uma reinterpretação da própria Corte sobre os requisitos de um benefício legal.

Dessa forma, por não se tratar de descoberta de nova circunstância fática autorizadora da minorante (art. 621, III, do CPP), mas de mera tentativa de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, o pedido revisional carece de amparo legal, impondo-se a preservação da coisa julgada e da segurança jurídica.

Pelo exposto, conheço da Revisão Criminal para, no mérito, julgá-la
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.